Tribunal: STF
Processo: HC 191823
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA O INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A pretensão de absolvição quanto aos crimes dos arts. 180 e 311 do Código Penal esbarra na necessidade de se aprofundar no exame do conjunto fático-probatório que deu ensejo à condenação, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 606.745/SP)
    Busca-se, em suma, a absolvição do paciente, condenado como incurso nos artigos 180, caput, e artigo 311, caput, ambos do Código Penal a pena de 04 anos e 08 meses de reclusão em regime fechado e 22 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo e 07 meses de detenção, em regime semiaberto, como incurso no artigo 309 da Lei nº 9.503/97, por ausência de provas a corroborar ter sido o paciente o autor dos delitos que lhe foram imputados. 
    Subsidiariamente pugna seja “para fixar o regime inicial semiaberto no delito de receptação (Súmula 269 do STJ), e para substituir a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos (art. 44, §3º, do CP) dos delitos previstos no art. 180, caput, do CP e art. 309, da Lei nº 9.503/97.”
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente